Tribunal: STF
Processo: Rcl 92462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIS nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. INOCORRÊNCIA.  CONFLITO DE COMPETÊNCIA NA ORIGEM DURANTE A FASE INVESTIGATIVA. ADEQUAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ÀS REGRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pablo Martin Balerio Lucchi contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJPE, ao rejeitar embargos de declaração em habeas corpus, mantendo a validade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, nos autos do processo n° 0022519-95.2021.8.17.2810, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.
 
    2. Narra o reclamante que, em 03/08/2025, a Presidência do TJPE implementou o Juízo das Garantias. Entretanto, mesmo após a cisão funcional, em 30/10/2025, afirma que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE acolheu representação policial pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor, cumpridos em 06/11/2025. Aduz que, em 04/02/2026, o novo magistrado que assumiu a titularidade da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes declinou da competência para o Juízo da 3ª Vara Criminal, esta oficialmente designada como Juízo das Garantias, tendo sido suscitado conflito negativo de competência. Argumenta não ter havido regra de transição ou "cláusula de salvação" para prorrogar a competência nos casos em que ainda não houvesse denúncia. Defende ocorrência de distorção na interpretação da regra fixada pelo STF, ao ser equiparada a figura do inquérito policial à da ação penal. Sustenta não se confundir prevenção para a futura ação penal com a competência funcional para a fase investigativa, tampouco se admitir que a prevenção teria prevalência sobre a cisão funcional determinada. Conclui pela inaplicabilidade da teoria da aparência e impossibilidade de ratificação decorrente de incompetência absoluta.  Interposto habeas corpus perante o TJPE, indica não ter sido reconhecida ilegalidade na colheita probatória. 

    3. Requer, liminarmente, o sobrestamento da apreciação da Representação Policial de Extração de Dados e Quebra de Sigilo Telemático, proibindo-se a extração de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos no bojo do Inquérito Policial n.º 0022519-95.2021.8.17.2810, até o julgamento final do mérito da reclamação. No mérito, a cassação das decisões reclamadas, com a declaração de incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE; o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido; e, por consequência, de todos os elementos informativos dele derivados, ordenando-se seu desentranhamento e  inutilização.

É o relatório  
                                                                         
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, cuja ementa se transcreve nos trechos de interesse: 

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. (...) CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. (...) AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
(...) 
MÉRITO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA CRIAÇÃO, OBRIGATÓRIA, DAS VARAS DE GARANTIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTRUTURAIS E DE RECURSOS HUMANOS LOCAIS. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DETERMINADA PELO LEGISLADOR, COM VACATIO LEGIS DE 30 DIAS, DECORRIDOS DURANTE O RECESSO. REGRAS DE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, IMPEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS JUDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAIS. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO.
(...)
(h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. 
(i) Consequentemente, ratificada a necessidade das medidas cautelares anteriormente concedidas, deve ser declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/2019, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias.
DO ARTIGO 3º-A AO 3º-F. JUÍZES DAS GARANTIAS E NORMAS CORRELATAS. 
(...)  
II – ARTIGO 3º-B. CRIAÇÃO DOS JUÍZES DAS GARANTIAS. CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO. FUNÇÕES TRADICIONAIS DOS JUÍZES NO INQUÉRITO. (...).
(a) O artigo 3º-B, em seus 18 incisos, elencou as competências do juiz na fase do inquérito, correspondendo, em linhas gerais, à mera explicitação das funções já exercidas pelos juízes brasileiros no controle da legalidade da fase de investigação. 
(b) Além das competências dos juízes de garantias, foram estabelecidas regras processuais e disciplinados atos processuais específicos, pertinentes à fiscalização dos atos de instauração e de arquivamento de inquérito pelo Ministério Público, à obrigatoriedade de realizar audiência pública e oral anteriormente à prorrogação de medidas cautelares e à produção antecipada de provas urgentes, competência para o recebimento da denúncia e vedação absoluta ao emprego da tecnologia de videoconferência nas audiências de custódia, sob pena de imediato relaxamento da prisão em flagrante, todas a demandar interpretação conforme a Constituição. 
(...)
(h) A competência do juiz das garantias, nos termos do inciso XIV do artigo 3º-B, estender-se-ia até a fase do artigo 399 do Código Penal. O texto do dispositivo prevê competir-lhe “decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código”. Nada obstante, constata-se manifesto erro legístico, porquanto o artigo 399 do Código de Processo Penal estabelece que “Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente”. Trata-se, portanto, de ato de designação da audiência de instrução e julgamento, típica função do juiz da instrução da ação penal.
(i) Reconhecido o erro legístico e submetido o inciso XIV à interpretação sistemática, considerada a principiologia inspiradora do instituto do juiz das garantias, a Corte conferiu-lhe interpretação conforme a Constituição, para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. 
(...)  
III – ARTIGO 3º-C. MATÉRIAS SUBMETIDAS À NOVA SISTEMÁTICA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS INCOMPATÍVEIS COM O MODELO. MARCO FINAL DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS DO INQUÉRITO. PROIBIÇÃO DE REMESSA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.
(...)
(e) Ao mesmo tempo, as referências à competência do juiz das garantias para receber a denúncia, constantes do caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º-C, revelam-se inconstitucionais, atribuindo-se interpretação conforme a Constituição no sentido de fixar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. 
(...)
(i) Por conseguinte, declara-se a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, incluídos pela Lei nº 13.964/2019 e, mediante interpretação conforme, fixar que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. 
(...) (ADI nº 6.298, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/08/2023, p. 19/12/2023)

    7. Pela decisão reclamada, o TJPE assim decidiu (e-doc. 5, p. 6-18, com grifos acrescidos):

“(...) O objeto do writ limitou-se à análise da validade jurídica da decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar no endereço do ora paciente, em 30/10/2025, especificamente para apreensão de documentos físicos e digitais, valores, bens e quaisquer elementos relacionados à investigação de lavagem de capitais. 
O acórdão embargado encontra-se assim ementado:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZ DAS GARANTIAS. BUSCA E APREENSÃO. TRANSIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATO TJPE 719/2025. MENS LEGIS. SEPARAÇÃO FUNCIONAL PRESERVADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em exame 
Habeas Corpus impetrado visando a anulação de busca e apreensão decretada pela 2ª Vara Criminal de Jaboatão em 30/10/2025, sob alegação de incompetência absoluta em face da implementação do Juízo das Garantias. 
II. Questão em discussão 
2. A questão consiste em saber se a decisão cautelar proferida por juízo em fase de transição de competência é nula de pleno direito ou se, atendendo aos requisitos legais e à finalidade da norma (separação entre investigação e julgamento), pode ser preservada e ratificada pelo juízo competente. 
III. Razões de decidir 
3. A mens legis do Juízo das Garantias é evitar que o juiz da instrução se contamine com a fase inquisitorial. Não há ilegalidade se o magistrado que deferiu a cautelar não for o mesmo a presidir o julgamento, finalidade esta que será assegurada no curso do processo. 
4. A decisão atacada observou os arts. 240 e 243 do CPP, sendo intrinsecamente válida. 
5. Nos termos do art. 567 do CPP e da jurisprudência do STF/STJ, atos decisórios praticados por juízo incompetente são passíveis de ratificação pelo juízo declarado competente, não gerando nulidade automática. 
6. A existência de conflito negativo de jurisdição pendente reforça a necessidade de preservação dos atos até a definição do Juízo Natural, em observância ao princípio da economia processual. 
7. Ausência de prejuízo demonstrado (art. 563, CPP), o que impede a declaração de nulidade. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: "1. A nulidade decorrente da implementação do Juízo das Garantias não é automática, devendo-se observar se a finalidade da norma — a separação entre o juiz da investigação e o da instrução — foi preservada. 2. Atos decisórios cautelares fundamentados e praticados por juízo em fase de transição de competência são passíveis de ratificação pelo juízo competente, inexistindo nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo."
(...) 
Da leitura do acórdão acima transcrito, verifica-se que este foi categórico ao assentar a ausência de nulidade na decisão proferida pela autoridade apontada coatora, refutando a pretensão do ora embargante. 
No cenário de transição para a implementação do instituto do Juiz das Garantias (Ato TJPE nº 719/2025), deve-se observar o princípio da preservação dos atos processuais.
Ficou claro, no acórdão atacado, que a suposta incompetência funcional, ainda que fosse reconhecida, não teria o condão de eivar de nulidade absoluta o ato decisório proferido pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes. 
Isso porque, vigora no processo penal o princípio da possibilidade de ratificação e convalidação dos atos, nos moldes do art. 567 do Código de Processo Penal.
(...) 
Ademais, o fato de o juízo de primeiro grau ter, em dado momento, declinado da competência, e o Juízo das Garantias ter suscitado conflito negativo, apenas reforça a existência de uma zona de transição normativa.
Enquanto pendente o conflito de jurisdição, a preservação dos atos praticados pelo juiz que já conhecia da causa desde 2021 atende ao princípio da economia processual e da segurança jurídica.
(...) 
Dentro desse contexto, o acórdão embargado foi claro ao pontuar que a separação funcional deve ser rigorosamente observada no momento oportuno, qual seja, o oferecimento da denúncia”.

    8. A decisão reclamada está de acordo com o paradigma apontado.

    9. Primeiramente, porque o conflito negativo de competência na origem se deu durante a fase investigativa, em virtude de organização do Poder Judiciário local que busca se adequar às regras estabelecidas para implementação do  Juízo das Garantias. Não se está diante do momento de cisão pretendida pela norma paradigma, qual seja, entre a investigação e o oferecimento de denúncia.

    10. O fato de haver um conflito negativo de competência na origem, para determinar a quem compete o acompanhamento das investigações, não implica a nulidade automática das medidas já deferidas.

    11. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
(...)
3. Pelas circunstâncias constantes dos autos e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, verifico adotada fundamentação idônea para a decretação e manutenção das medidas cautelares. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 
5. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que os pacientes experimentaram prejuízo decorrente da suposta atuação do magistrado de primeiro grau, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC nº 232.809 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 13/03/2025)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                                 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator